Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Processo : 0722192-74.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que determinou a exclusão do sigilo inserido em petição do exequente, aqui agravante, assim como indeferiu os pedidos de requisição pelo SISBAJUD de extratos de movimentação bancária da executada e de bloqueio judicial na conta da terceira Lannah. O pedido liminar foi indeferido. Doravante, o agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 60910099). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator